Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715938-02.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA JERONIMA DA SILVA, DENISE DE SOUSA FARIA, SERAFIM DE SOUSA FARIA JUNIOR, RACKEL DE SOUSA FARIA CANDIDO, SAMUEL DE SOUSA FARIA, NORMA DE SOUZA SILVA, MARIA ELEUSA DE SOUZA FARIA, DIVINO DE SOUZA FARIA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Divina Jerônima da Silva e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 64676232 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença requerido pelos apelantes em desfavor de Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, como substitutos processuais de Maria de Souza Silva, titular de 2,08300% do débito decorrente da ação de indenização por desapropriação indireta do imóvel Fazenda Santa Maria – DF, processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, CPC. Distribuídos os autos em segundo grau, certificou o Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP a existência de suposta prevenção com o AI 0714216-50.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, distribuído em 17/04/2023, às 14:32 (Id 64774724). Estando afastado, à data da redistribuição feita pela suposta prevenção, o relator dito prevento, Des. Rômulo de Araújo Mendes, os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 1a Turma Cível (Id 64790287) e conclusos à minha relatoria (Id 64797296). É o relato do necessário. Decido. Como relatado, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva de indenização por desapropriação indireta do imóvel Fazenda Santa Maria – DF, processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016. Quanto à certificada prevenção desta 1a Turma Cível, que, segundo o Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, decorreria de anterior distribuição do AI 0714216-50.2023.8.07.0000 ao Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, faltou atentar à informação trazida aos autos na petição de interposição do Apelo de que transitou em julgado decisão proferida em conflito de competência, processo n. 0725386-19.2023.8.07.0000, reconhecendo a prevenção, por conexão, do e. Des. Renato Rodovalho Scussel e da 2a Turma Cível para o julgamento do agravo de instrumento interposto, por outros interessados, em sede de cumprimento da sentença coletiva proferida no processo 0046026-37.2003.8.07.0016. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ao decidir a questão, consignou expressamente ser imprescindível o exame conjunto de todos os cumprimentos de sentença decorrentes do processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016, tendo em vista a necessidade de verificação da quota de quotas de cada beneficiário, como se verifica pelos trechos a seguir colacionados (Id 58474538 do conflito de competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000): (...) 13. A lide originária é um cumprimento individual de sentença que possui natureza coletiva reconhecida tanto na r. sentença exequenda, como no acórdão que analisou as apelações contra ela interpostas (acórdão n. 1307616 da 2a Turma Cível deste TJDFT). Assim, diante da natureza coletiva do provimento jurisdicional, execuções individuais. 14. Todavia, a situação fática objeto da lide apresenta peculiaridades que afastam a aplicação do entendimento majoritário do eg. STJ. 15. A r. sentença objeto de cumprimento condenou a Novacap ao pagamento de indenização por desapropriação indireta da Fazenda Santa Maria – DF, com 98,10 alqueires, no valor de R$ R$ 6.874.000,00, a ser rateado entre mais de 100 credores, entre eles diversos espólios, em proporções que não foram definidos no título judicial, nesse sentido, o trecho da r. sentença: “[...] Anoto desde logo que o presente feito terá tratamento de ação coletiva, posto que o interesse jurídico posto nos autos qualifica-se como coletivo, mais propriamente direito individual homogêneo. Os tumultos havidos em cada tentativa de fixar quem está representado por que advogado, quem atualmente é condômino, ou tem resguardado direito à indenização, ou foi substituído por empresas adquirentes de cota-parte, demonstram ser absolutamente impossível fixar, com segurança e de modo global, quem ainda é titular do direito à indenização, e em que proporção, o que vinha obstando a tramitação normal do feito. Assim, todas as infindáveis intercorrências entre as dezenas de condôminos deverão ser resolvidas em processo de habilitação próprio a ser promovido por cada um dos interessados, onde se permita o amplo contraditório, vale dizer, os valores da indenização a ser fixada nestes autos deverão ser objeto de posterior cumprimento de sentença específico a ser promovido individualmente por cada interessado. [...]” 16. A necessidade de definição das quotas de cada beneficiário da indenização demonstra a existência de conexão entre os diversos cumprimentos de sentença; nesse sentido, inclusive, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Primeiro Grau no cumprimento de sentença n. 714653-71.2022.8.07.0018, na qual aponta a necessidade de elaboração de quadro geral de credores para permitir o levantamento do valor da indenização pelos beneficiários (id. 54860797): “[...] Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão é nítida em apontar que todo e qualquer levantamento somente será possível mediante a solução das questões surgidas e resolvidas em todos os procedimentos executivos com a elaboração do quadro de credores nos autos principais, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Aliás, inexiste novidade quanto a existência dos diversos procedimentos executivos instaurados, especialmente para o subscritor da petição dos embargos que é responsável pela instauração de inúmeras execuções, não sendo crivo nem razoável alegar desconhecimento até mesmo em respeito ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC). A propósito colaciono o terceiro parágrafo da decisão inaugural de ID no136895148 que esclarece de forma bastante clara como será feita a condução de todos os processos executivos sob o crivo deste Juízo especializado: "Desta forma, qualquer levantamento de valores condiciona-se, inafastavelmente, à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais." Logo, não há que se falar em pagamento individual porque todas as execuções encontram-se conexas com os autos principais de no 0046026-37.2003.8.07.0016. Enfim, a questão suscitada nos embargos é notória e, por consequência, dispensa quaisquer provas ou argumentos outros, além de encontrar abrigo nas disposições contidas no art. 374 do Código de Processo Civil. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento.” (g.n.) 17. Assim, a conexão e consequente prevenção, existente entre os diversos cumprimentos individuais da sentença coletiva decorre não somente do fato de se tratar de cumprimentos de sentença embasados no mesmo título judicial, como da necessidade de se evitar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias, art. 55, §3o, do CPC. Induvidoso, portanto, serem conexos todos os procedimentos de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0046026-37.2003.8.07.0016, tal como afirmou o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. De consequência, inquestionável a prevenção da 2a Turma Cível e do e. relator Des. Renato Rodovalho Scussel, “relator do agravo de instrumento 708338-7.2023.8.07.0000, recurso mais antigo oriundo do processo n. 46026-37.2003.8.07.0016 e distribuído a um Desembargador que ainda compõe a 2a Turma Cível”, como declarado no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos no Conflito de Competência (Id 60843454 do conflito de competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000). Quanto ao tema, o art. 930, parágrafo único, do CPC, dispõe que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra semelhante no art. 81, § 1o, ao determinar que haja compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Ademais, faz-se necessária a redistribuição para preservar o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 2a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Em caso de eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a redistribuição deverá ser feita a um dos demais membros integrantes do órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 8 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora